Tribunal: TJMT
Processo: 1011488-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011488-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARI GONCALVES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.838.750/0001-86 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – CANCELAMENTO DA CDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, em razão do cancelamento da CDA discutida nos autos, após o ajuizamento da ação.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARI GONÇALVES & CIA LTDA ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que no mandado de segurança no 1011488-57.2022.8.11.0041, impetrado em face de ato coator do SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009, e art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do objeto do
mandamus
.

Sustenta o recorrente que
a perda do objeto foi reconhecida sob o argumento de que houve o cancelamento da CDA 201442264, em razão da quitação, bem como o cancelamento do respectivo protesto
. Todavia, inexistiu quitação do crédito, assim como
“o cancelamento se deu em data posterior ao protocolo do Mandado de Segurança, de modo que o Estado de Mato Grosso, maliciosamente, manifestou-se pela extinção do feito sem julgamento do mérito alegando o cancelamento, o qual somente ocorreu após a citação do Apelado. Sendo assim, não houve causa superveniente e sim reconhecimento do pedido, com o cancelamento do crédito e do protesto [...]. Como é do conhecimento, somente haveria perda do objeto, caso o Estado de Mato Grosso houvesse cancelado a CDA no 201442264 e seu protesto, de ofício, sem a necessidade de ter sido interpelado judicialmente para tal feito.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que
“seja julgado procedente o presente Writ, com julgamento do mérito (art. 487, II, do CPC), reconhecendo e declarando a ocorrência da prescrição do crédito objeto da CDA 20142264”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 209577810).

Ausente o interesse público na lide (ID 209577804)

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que denegou a segurança e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009, e art. 485, IV, do CPC.

Ressai do processo que, nas informações, a autoridade impetrada comunicou o cancelamento da CDA objeto do
mandamus
, bem como o respectivo protesto, diante do que o Juízo singular reconheceu a perda superveniente do interesse processual.

A pretensão recursal gira em torno da reforma da sentença, para que o processo seja extinto com julgamento do mérito, ao fundamento de que não houve perda superveniente do objeto, mas sim reconhecimento do pedido.

Sem razão o apelante.

Com efeito, o art. 485, VI, do CPC, estabelece que, inexistindo interesse processual, a causa deve ser extinta sem resolução de mérito, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

O interesse processual corresponde à utilidade que o processo judicial pode trazer ao demandante, ou seja, é o objetivo almejado com a distribuição da ação.

No caso, a apelante impetrou o presente mandado de segurança com o intuito de que fosse declarada a ilegalidade da cobrança do crédito representado na CDA 20142264, determinando a imediata baixa da referida Certidão de Dívida Ativa.

Logo em seguida, a autoridade impetrada comunicou que a Fazenda Pública Estadual havia cancelado a CDA em questão.

Por conseguinte, inegável a ocorrência da perda superveniente do objeto da demanda, faltando ao impetrante o devido interesse de agir, condição precípua da ação, logo não há que se falar em reforma da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARTIGO 90o, § 4o, DO CPC – CABIMENTO DA REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inexiste qualquer nulidade na sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento da CDA discutida nos autos.

2. Se a Fazenda Pública deu margem à ação anulatória que foi extinta em face do cancelamento da CDA, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

3. É cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, na forma prevista no art. 90, §4o, do CPC, quando a Fazenda Pública o, cancela a CDA que embasa a ação anulatória.”
(N.U 1035424-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023) (g.n.)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024